Tribunal: TJSP
Processo: 1010733-95.2015.8.26.0482
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência em face de decisão que indeferiu pedido de nulidade do v. acórdão por ausência da intimação de um dos advogados constituídos nos autos – Inocorrência – Intimação realizada em nome de um dos advogados que patrocina os interesses da requerida, que atendeu aos fins a que se destina - Alegações deduzidas nesta sede que não trazem fundamentos aptos a ensejar a alteração

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência em face de decisão que indeferiu pedido de nulidade do v. acórdão por ausência da intimação de um dos advogados constituídos nos autos – Inocorrência – Intimação realizada em nome de um dos advogados que patrocina os interesses da requerida, que atendeu aos fins a que se destina - Alegações deduzidas nesta sede que não trazem fundamentos aptos a ensejar a alteração do entendimento adotado.
RECURSO DESPROVIDO.